Tribunal: STF
Processo: ARE 685011
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. 1) CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2) INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.